Tribunal: TJPA
Processo: 0801136-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801136-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

1. A concessão da progressão de regime exige o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de Execução Penal, entre os quais, o cumprimento de pelo menos um sexto da pena no regime anterior e o bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento penal e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (artigo 112, §1º, LEP).

2. No caso dos autos, o juízo recorrido concedeu a progressão de regime à míngua de qualquer documento comprobatório da boa conduta carcerária do apenado, ignorando a solicitação ministerial a esse respeito.

3. Destarte, incide o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça em caso análogo, no qual o deferimento de progressão de regime concedida pelo juízo
a quo
foi tornado sem efeito porquanto desacompanhado de “certidão carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau.” (TJPA, AGEXPE 0815589-32.2023.8.14.0000).

4. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão que concedeu progressão de regime ao apenado Lucas Fabrício Ribeiro Zamoner nos autos do processo de execução de pena nº 2000020-15.2023.8.14.0024 (ID 17838111, p. 8-12).

Em razões recursais, o agravante sustenta que o reeducando progrediu ao regime aberto à míngua de comprovação idônea acerca do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP, circunstância que autorizaria a reforma da decisão impugnada (ID 17838111, p. 15-20).

O apenado contrarrazoou pela manutenção do
decisum
objurgado (ID 17838111, p. 23-29), o qual foi confirmado por seus próprios fundamentos (ID 17838111, p. 30).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 19582948).

É o relatório.

VOTO

É caso de
provimento
do recurso.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu a progressão ao regime aberto, a despeito da ausência de certidão carcerária que comprove o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado.

A esse respeito, consigne-se que a progressão de regime exige o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos em lei, dentre os quais, o cumprimento de pelo menos um sexto da pena no regime anterior e o bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento penal e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (artigo 112, §1º, LEP).

Não obstante, quanto ao cumprimento do requisito subjetivo, o juízo de primeiro grau deferiu a progressão de regime com base na seguinte fundamentação:

“Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. [...]

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva
pro homine
, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade.

[...] Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP)

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação
pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

[...] Ante todo o exposto, e tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execuções Penais:

CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao(à) apenado(a) supramencionado(a), devendo ser considerada a data do adimplemento do requisito objetivo, 28/11/2023, como data-base para projeção de futuros benefícios. Ademais, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido em residência de familiares, observadas as seguintes condições, gerais e obrigatórias”. (ID 17838111, p. 8-12).

Como se vê, não se vislumbra da decisão impugnada qualquer menção a documento comprobatório da boa conduta carcerária do apenado. Destaco, a esse respeito, que o Ministério Público se manifestou pela necessidade de juntada da certidão carcerária para análise do preenchimento do requisito subjetivo, a fim de que pudesse se manifestar sobre o mérito da progressão de regime (ID 17838111, p. 7), ponderação que foi desconsiderada pelo juízo recorrido, com inobservância ao disposto no art. 112, § 2º, da LEP.

Nesse contexto, tenho que a linha decisória adotada pelo juízo
a quo
deve ser corrigida em conformidade com o entendimento perfilhado pela jurisprudência desta Corte de Justiça em caso análogo, no qual o deferimento de progressão de regime concedida pelo juízo
a quo
foi tornado sem efeito porquanto desacompanhado de “certidão Carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau.” (TJPA,
AGEXPE 0815589-32.2023.8.14.0000
, relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. No mesmo sentido: TJCE,
AGEXPE n. 0017970-12.2016.8.06.0001
, relatora Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães)

Ante o quadro,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, tornando sem efeito a progressão de regime concedida no processo de execução de pena, recomendando que o juízo reavalie o pleito com base em documentação que permita aferir o comportamento carcerário do apenado, com posterior oitiva do órgão ministerial.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024